Tribunal: TJES
Processo: 5005974-31.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas; Prisão Preventiva; Provas em geral; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005974-31.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALDEIR DE FREITAS LOPES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO
.

REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA E JÁ AVALIADA POR ESTE E. TRIBUNAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.
AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1.

O

habeas corpus é instrumento de tutela do direito de liberdade individual, no sentido de ir, vir e ficar.
Em outros termos, d
esde que a ação constitucional tenha como objetivo precípuo o amparo ao direito de locomoção, ou seja, tenha como objetivo garantir a liberdade física do indivíduo, será juridicamente possível.

2
.
Não se ignora o posicionamento jurisprudencial contrário, segundo o qual, frustrada a possibilidade dos acusados produzirem as provas que reputam necessárias, infringe-
se
a plenitude de defesa e o devido processo legal, de modo a se possibilitar o conhecimento de ofício do
writ.
Porém,
este não é o caso dos autos.

3.
Isso porque as diligências requeridas pela defesa não se mostram pertinentes ao deslinde da causa, como bem fundamentado pelo D. Magistrado
a quo
.

4.
E,
como já decidido pelo STJ, “[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF
’” (HC 352.390/DF, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1º/8/2016).

5. Ante o exposto, não vejo possível o conhecimento do presente habeas corpus quanto ao ponto referente a produção de provas, considerando que: a) não pode o presente remédio constitucional ser utilizado como substituto de recurso próprio; e b) não restou demonstrada a flagrante violação a plenitude de defesa e ao devido processo legal apta a amparar o conhecimento de ofício do
writ
.

6.
Ato contínuo, quanto ao argumento de ausência de fundamentação da decisão que renovou a prisão preventiva do paciente, vejo que o D. Magistrado foi expresso ao afirmar que persistem as circunstâncias anteriormente avaliadas – decisão esta que já foi objeto de impetração perante este E. Tribunal – não havendo alteração fática.

7.
Habeas Corpus

não conhecido
.
Agravo regimental prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, não conhecer do habeas corpus e julgar prejudicado o agravo regimental, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005974-31.2023.8.08.0000 ( ́PJE)

DATA DA SESSÃO: 19/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WALDEIR DE FREITAS LOPES
contra ato praticado pelo
MM. JUIZ

DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
, que, nos autos do processo nº
0005467-36.2021.8.08.0030, indeferiu a produção de prova solicitadas pela defesa e mantém o paciente preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, e art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 73, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu as diligências requeridas em sede de resposta à acusação, bem como a imprescindibilidade das provas requeridas. Afirma, ainda, a ausência de fundamentação da decisão que renovou a prisão preventiva do paciente e a necessidade de sua revogação.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão da ação penal e a revogação da prisão preventiva, diante da ausência de fundamentação da decisão que revisou a necessidade da custódia cautelar, confirmando-se a tutela no mérito.

Decisão proferida em ID 5218145

indeferindo

a liminar pleiteada.

Agravo Regimental interposto em ID 5284130 insurgindo-se quanto ao indeferimento da suspensão da ação penal.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5315495) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 5351326) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

*

A SRª ADVOGADA LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS:-

Excelentíssimos senhores desembargadores, ilustríssima representante do Ministério Público e demais presentes, uma boa tarde.

Senhores Desembargadores, dividirei a minha fala em duas partes, porque o pedido da defesa consiste basicamente em dois núcleos e eles são bem diferentes. É um habeas corpus, em que a gente tem como paciente o vereador Valdeir, da comarca de Linhares, em que ele é acusado de mando do homicídio de um ativista político na cidade de Linhares.

Nesse habeas corpus, trata de duas questões. A gente trata da produção de prova, do pedido da defesa de produção de prova e também da liberdade. Eu vou começar pela liberdade, que eu acho que é o caminho mais fácil de entender esse habeas corpus.

O paciente foi preso lá atrás, há dois anos, e depois o juízo de primeiro grau soltou o paciente, colocou ele em liberdade sob algumas cautelares. Ficou em liberdade com essas cautelares por mais ou menos uns seis meses, cumprindo devidamente essas cautelares. O Ministério Público, então, interpôs recurso em sentido estrito e nesse meio tempo, entre o processamento do recurso em sentido estrito e a decisão de revisão do magistrado, houve a mudança de juiz.

Então, o juiz que tinha colocado Valdeir em liberdade e substituído a prisão por cautelares, ele saiu e entrou um novo juiz. Esse novo juiz que entrou, ele fez juízo de retratação. Então, qual é a lógica que a gente tem? A gente tem uma pessoa que foi presa, depois ela foi solta, cumpriu cautelares e não foi presa novamente por descumprimento dessas cautelares, mas sim porque em juízo de retratação entrou um novo juiz, agora na vara, e ele passa a rever o entendimento do magistrado anterior.

Passado isso, a defesa interpôs habeas corpus, já tem habeas corpus também agora no STJ, e o processo continuou. Ele ficou preso, ele está preso há mais ou menos um ano e o processo prosseguiu.

Com o prosseguimento do processo, na resposta à acusação, a defesa pediu para que fosse reanalisada a questão da liberdade, momento em que o magistrado manteve a prisão preventiva do paciente sob o fundamento da necessidade dessa prisão. O que a defesa vem dizer? Que não condiz com a realidade, essa prisão é completamente desnecessária.

Ainda que estejamos falando de um fato, de um crime extremamente grave, de um homicídio de uma pessoa, nós temos que relembrar, e assim, eu não estou aqui hoje para ensinar aos senhores penal e processo penal, os senhores têm bem mais experiência do que eu, mas eu como uma jovem advogada tenho a liberdade, essa chama da liberdade corre em minhas veias e eu preciso aqui hoje lembrar o porquê nós temos a figura da prisão preventiva no nosso ordenamento jurídico.

A prisão preventiva serve para resguardar o processo, para que esse processo seja devidamente, tenha todas as etapas, que o réu não se furte, não ameace testemunhas, não tenha risco de se evadir.

E o paciente já mostrou que colabora com a justiça, quando o solto cumpriu suas cautelares, a prisão não serve como antecipação de pena, ela deve, a prisão, resguardar o processo, resguardar que caso venha uma sanção punitiva do Estado, que essa sanção seja cumprida, mas nós não devemos utilizar a prisão como antecipação de pena.

Ainda que seja um fato grave, nós sabemos que a gravidade em abstrato, ela não deve ser levada em consideração, a gravidade abstrata do delito.

Então a defesa vem dizendo o quê? Olha, ainda que o fato seja grave, não existem requisitos para manutenção da segregação cautelar do paciente valdeír. Ele é um senhor de mais de 60 anos, é primário, possui residência fixa, inclusive a instrução dessa primeira fase do procedimento do júri, ela praticamente já se finalizou, inclusive as testemunhas da defesa já foram ouvidas até mesmo, porque eram testemunhas em comum ou do Ministério Público, só faltam serem ouvidas duas testemunhas do Ministério Público, as testemunhas não reveladas já foram ouvidas, e agora só falta o interrogatório do paciente. Então a instrução já está quase no seu fim.

Então a defesa, nesse primeiro momento, vem pedir que seja revogada a prisão preventiva do paciente e que as vossas excelências entendam, substituídas por medidas cautelares, que já se mostraram mais do que suficientes, quando o juiz de primeiro grau, aquele que estava próximo ao processo, entendeu, entendeu de maneira acertada, porque como eu disse, ele foi posto em liberdade e não voltou a ser preso pelo descumprimento das cautelares, mas sim porque mudou o juiz, e esse juiz agora passou a entender que a prisão, que o magistrado anterior havia decidido de forma incorreta, o que, data máxima vênia, discordo, porque se ele estava em liberdade, cumprindo cautelares, para que ele vai ser preso de novo? Para que? Não consigo entender por que uma pessoa que está em liberdade, cumprindo cautelares, ela é posta de novo no ambiente prisional.

É uma pergunta que eu não tenho resposta. Então, a defesa, nesse primeiro momento, né, eu preciso dividir o meu tempo, ela vem pugnando para que ele seja revogado à prisão preventiva do paciente e ou colocado totalmente em liberdade, sem restrições ou que seja imposto a ele cautelares. Paralelo a isso, como eu disse, o processo continuou ocorrendo.

Na resposta à acusação, a defesa, ela fez seis pedidos de produção de prova, todos eles ofícios. E esses pedidos são a expedição de ofício a Anatel para que informe quantas antenas abrangem a área próxima ao crime e qual era a captação do sinal. Por que a defesa faz esse pedido? Porque, na denúncia, o Ministério Público liga o Valdeir ao fato alegando que, olha, a herbe dele está dando que ele estava no bar do Jonas, que é muito próximo ao bar do Joel, que é onde teria acontecido o homicídio. E que, após o homicídio, o Valdeir teria ido ver se, lá no local, a herbe dele estava dando, que ele teria ido ver se o serviço tinha sido feito.

Só, Excelências, que a casa do Valdeir e o bar do Jonas tem uma distância de 110 metros. Ou seja, pode ter havido um equívoco aí. Então, a defesa está pedindo o quê? Olha, Anatel, informa pra gente quantas antenas tem nesse local onde foram os fatos. Há uma interferência de sinais? Qual é a abrangência? Porque nós sabemos que a localização da herbe não é exata. Então, a defesa está aqui querendo produzir prova pra que ela possa utilizar, pra que ela possa se defender, pra que tenha paridade de armas.

Posteriormente, houve um pedido a vivo, um pedido pra que fosse oficiado a vivo, pra que informasse quantos acessos foram feitos no número do celular do paciente. Qual terminal solicitou o acesso e qual operadora acessou esses dados? Por quê? Porque a defesa quer saber se esse telefone foi acessado, como ele foi acessado, se houve respeito à cadeia de custódia.

A defesa não tem como saber se houve ou não respeito à cadeia de custódia se ela não tem acesso a essas informações.

E esclareço, Excelências, que o pedido aqui, o magistrado indeferiu esses pedidos alegando que eles eram indiferentes e irrelevantes. Indiferentes e irrelevantes pra quem? Porque pra defesa são imprescindíveis.

E digo mais, aqui não se está com esses pedidos querendo protelar a instrução, querendo retardar a instrução, porque como eu já disse, ela já se iniciou e está praticamente finalizando. A defesa vem aqui pura e simplesmente exercer o seu direito de produzir provas para solucionar os fatos.

Se o paciente vier a vir à júri, espera a defesa que possa ou não utilizar essas provas que foram produzidas, que nós queremos que sejam produzidas. Porque elas são relevantes pra nossa defesa. Nós precisamos produzi-las.

E eu repito, não estamos aqui querendo protelar a instrução. Muito pelo contrário, a instrução já começou. Pra que a defesa viria aqui pedir uma prova inútil? Pedir uma prova que vai somente retardar a instrução se a instrução está quase finalizando? Justamente isso demonstra a necessidade dessa prova. Essa prova é relevante.

E além disso, a defesa também solicitou que fossem informados outros requerimentos à polícia civil, se com os dados que foram acostados da HerBes foram feitos relatórios. Isso não consta nos autos. Então a gente não sabe quem manuseou essas informações. Se essas informações foram manuseadas ou não, se foram produzidos relatórios.

Então, esses são os pedidos da defesa. A defesa busca com isso produzir essas provas porque elas são imprescindíveis.

Há também pedido pra que o CIODES informe quando for realizado o primeiro chamado da ocorrência, do homicídio. E por que a defesa pede isso? Porque a defesa quer montar uma ordem cronológica dos fatos. Para caso o seu cliente venha a um júri que possa apresentar uma ordem cronológica do suposto horário em que saiu do bar, do suposto horário em que foi até o local dos patos, se considerando o horário da chamada com diz, com os horários que marcam o relatório de Herpes, com os horários que marcam a chamada de seu telefone.

A defesa simplesmente está querendo fazer o seu papel aqui, pedindo. E o nosso papel é pedir, né? Se nós não pedirmos, quem vai pedir por nós?

E outros dois pedidos também, é que a Câmara de Vereadores informa, tem um correu chamado Cosme Damasceno. Esse correu, em tese, é a pessoa que intermediou com o executor e com o Valdeir, o crime do homicídio. E na denúncia, o Ministério Público alega, sustenta mais uma vez a participação do Valdeir nesse crime pelo número de vezes em que o Cosme frequentou o seu gabinete.

Mas o curioso, Excelências, é que a vítima é um ativista conhecido e ele é inimigo de muitos outros vereadores. Diversos outros vereadores tiveram seu mandado caçado por conta das denúncias, das denúncias da vítima.

Então não é só o Valdeir que tem motivo para a necteria motivo? Para encomendar esse homicídio, se pelo número de vezes em que esse correu foi à Câmara, isso vai determinar se o Valdeir é culpado ou inocente, se é elemento suficiente para uma denúncia. Então a gente quer ver dos outros vereadores, porque ele era uma figura fácil na Câmara de Vereadores.

Então a gente quer o quê com isso? Demonstrar que o argumento do Ministério Público não se sustenta. Porque se o Cosme visitou oito vezes o gabinete do Valdeir, do vereador fulano, ele visitou quinze. Qual o problema em nós pedirmos isso? Isso é irrelevante? Isso não é irrelevante, porque o Ministério Público utiliza esse fundamento para a sua denúncia. Então nós precisamos nos defender. E tudo bem se vier a resposta da Câmara de que, olha, na verdade o gabinete do Valdeir é o mais visitado. Isso é um risco da defesa, mas nós assumimos esse risco. Tem que não ser permitido produzir a prova.

O último pedido, o Ministério Público também em sua denúncia atrela o Valdeir por ele ter sido encontrado no carro da Câmara dos Vereadores ao lado do carro que teria sido utilizado para cometer o homicídio, aqui em Vitória. E o Valdeir, quando foi ouvido em sede policial, ele diz que essa viagem não foi uma viagem para comentar, para comemorar, nada sobre esse homicídio, e sim uma visita ao deputado Renzo na Assembleia Legislativa. Então a gente pede o quê? Olha, vamos oficiar a Assembleia Legislativa para ver se esse encontro dele realmente existiu ou não.

A defesa tem inúmeros fatos que levanta, mas que ela não pode sozinha conseguir produzir e conseguir provar, depende que o Estado autorize, depende que o juiz autorize. E como eu disse, essas provas não são irrelevantes, elas não são muito caras para que em um plenário, em uma eventual vinda de pronúncia do nosso cliente, que a gente possa defender com qualidade.

Então, basicamente, esses são os meus dois pedidos.

Primeiro, para que o paciente seja colocado em liberdade, seja com cautelares ou não, e segundo, que seja conferida a defesa o direito de produzir essas provas, porque como eu disse, elas não são protelatórias, até porque, como já falei várias vezes, a instrução já se iniciou, já está quase finalizando, só aguardando o juiz marcar audiência.

Estou satisfeita, Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Cumprimento com muito prazer a doutora Lara BraHim Duarte dos Santos, que nos brindou com uma maravilhosa sustentação, com muita maestria, com segurança, com muito preparo, judiciosa sustentação. Que ótimo!

Com a palavra, o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFFER (RELATOR):-

Eminente Presidente, também cumprimento a doutora Lara Brahim e, em razão dessa sustentação que acabou de formular, peço o retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

A SRª ADVOGADA LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS:-

Obrigada, Excelência. Uma boa tarde a todos.

*

com

SESSÃO DO DIA: 26/07/2023

V O T O

PEDIDO DE RETORNO

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
WALDEIR DE FREITAS LOPES
contra ato praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
, que, nos autos do processo nº 0005467-36.2021.8.08.0030, indeferiu a produção de prova solicitadas pela defesa e mantém o paciente preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, e art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 73, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu as diligências requeridas em sede de resposta à acusação, bem como a imprescindibilidade das provas requeridas. Afirma, ainda, a ausência de fundamentação da decisão que renovou a prisão preventiva do paciente e a necessidade de sua revogação.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão da ação penal e a revogação da prisão preventiva, diante da ausência de fundamentação da decisão que revisou a necessidade da custódia cautelar, confirmando-se a tutela no mérito.

Decisão proferida em ID 5218145 indeferindo a liminar pleiteada.

Agravo Regimental interposto em ID 5284130 insurgindo-se quanto ao indeferimento da suspensão da ação penal.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5315495) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 5351326) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente. Explico.

O Paciente foi denunciado pelo Ministério Público em 23/11/2021, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) em face da vítima Jonas Soprani e de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 73, todos do Código Penal) em face da vítima José Roberto Bobbio.

Segundo narra a denúncia, no dia 23.06.2021, por volta das 18h40min, no interior do Bar do Seu Paulo, Avenida Prefeito Samuel Salustiano, Linhares/ES, o paciente e os codenunciados Cosme Damasceno, Genebaldo Carlos Fonseca Junior e José Natalino Alves dos Santos, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em unidade e divisão de tarefas, concorreram para executarem Jonas da Silva Soprani.

Após o recebimento da denúncia, fora oferecida resposta a acusação, na qual a defesa pleiteou a realização de diligências para obtenção de provas, quais sejam, a expedição de ofício:

À Anatel, para que informe quantas antenas abrangem as áreas próximas ao crime e qual a área de captação do sinal;

À Vivo, para que informe quantos acessos foram feitos ao número de celular do Waldeir, qual terminal solicitou acesso e qual operador acessou aos dados e a data;

À Polícia Civil, para que informe se foi realizada perícia nos dados das ERBs ofertadas em sede de inquérito;

Ao Ciodes, para que informe o horário que fora realizado o primeiro chamado da ocorrência;

À Câmara dos Vereadores de Linhares, para que informe quais gabinetes de vereadores a vítima visitou no ano de 2021;

À Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, para que informe em quais datas o paciente teve agenda de reuniões com o Deputado Renzo no ano de 2021.

Tais pedidos foram indeferidos pelo D. Magistrado a quo, sob o fundamento do art. 400, §1º, CPP. Contra essa decisão, impetrou-se o presente habeas corpus.

Verifica-se através da leitura do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal vigente, que “
conceder-se-á ‘habeas-corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção
, por ilegalidade ou abuso de poder
”.

Assim, o habeas corpus é instrumento de tutela do direito de liberdade individual, no sentido de ir, vir e ficar. Em outros termos, desde que a ação constitucional tenha como objetivo precípuo o amparo ao direito de locomoção, ou seja, tenha como objetivo garantir a liberdade física do indivíduo, será juridicamente possível.

Caso contrário, isto é, quando o remédio for utilizado objetivando tutelar bem/interesse diverso do direito de locomoção, faltará a presença da possibilidade jurídica do pedido.

In casu, não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente mandamus, eis que
o pleito requerido, produção de provas, não afeta o direito de

locomoção do paciente.

Não se ignora o posicionamento jurisprudencial contrário, segundo o qual, frustrada a possibilidade dos acusados produzirem as provas que reputam necessárias, infringe-se a plenitude de defesa e o devido processo legal, de modo a se possibilitar o conhecimento de ofício do
writ.
Porém,
este não é o caso dos autos.

Isso porque
as diligências requeridas pela defesa não se mostram pertinentes ao deslinde

da causa, como bem fundamentado pelo D. Magistrado
a quo
(ID 5165981)
, as quais reputo suficientes para a análise do pedido:

No caso, constato que as diligências pretendidas pela Defesa em nada contribuirão para o deslinde da controvérsia, até mesmo porque a resposta de cada um dos requerimentos não afasta nem reune indícios de autoria ou de participação.

À guisa de ilustração, é indiferente a quantidade de gabinetes que a vítima tenha, eventualmente, visitado na Câmara de Vereadores.

De igual modo, também é irrelevante a existência de reuniões do acusado WALDEIR DE FREITAS LOPES com Deputados na Assembléia Legislativa, até mesmo porque, na condição de Vereador, é provável que tenha se reunido com outros parlamentares e/ou lideranças políticas. Na mesma linha, a informação quanto à realização ou não de perícias nas ERB's também se mostra desnecessária, uma vez que tal medida pode ser verificada pela própria defesa com o simples cotejo dos autos. Da mesma forma são os requerimentos de expedição de ofícios à ANATEL e à VIVO, pois a quantidade de acessos no aparelho celular, o terminal que o acessou e a quantidade de antenas também são irrelevantes à solução do mérito, devendo ser ressaltado, ainda, que as investigações já apontaram as ERBs utilizadas por cada terminal e, ainda, a Defesa sequer define o que considera "áreas próximas" ao local do crime. Posto isso, indefiro os requerimentos em questão, uma vez que irrelevantes.

E, como já decidido pelo STJ, “[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF
’” (HC 352.390/DF, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1º/8/2016).

Assim, entendo que o magistrado agiu amparado no art. 400, §1º, do CPP, que estabelece que “
as provas serão produzidas numa só audiência,
podendo o juiz indeferir as consideradas

irrelevantes, impertinentes ou protelatórias
”.

Ante o exposto, não vejo possível o conhecimento do presente habeas corpus quanto ao ponto referente a produção de provas, considerando que: 1) não pode o presente remédio constitucional ser utilizado como substituto de recurso próprio; e 2) não restou demonstrada a flagrante violação a plenitude de defesa e ao devido processo legal apta a amparar o conhecimento de ofício do
writ

.

Ato contínuo, quanto ao argumento de ausência de fundamentação da decisão que renovou a prisão preventiva do paciente, vejo que o D. Magistrado foi expresso ao afirmar que persistem as circunstâncias anteriormente avaliadas – decisão esta que já foi objeto de impetração perante este E. Tribunal – não havendo alteração fática.

Nesse sentido, destaco que “
é válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado adota trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios
” (AgRg no HC 553643/RS), conforme ocorreu
in casu
.

No mais, é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA

TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o presente
Habeas Corpus
e julgo o Agravo Regimental
prejudicado
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Atento ao voto do e. Des. Walace Pandolpho Kiffer, registro que o
julgador

é o destinatário

final

das provas

no processo penal, que têm por objetivo

auxiliá-lo

na formação de seu convencimento,

de modo que o
indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do juiz,
a quem compete

indeferir aquelas que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias,

consoante disposição

contida

no artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal,

não havendo

que se

falar em cerceamento de defesa o indeferimento

motivado.

À luz desse contexto, é de se pontuar que o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“Pode o julgador indeferir a produção da prova ou diligência, fundamentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou protelatória, à luz do princípio do livre convencimento motivado” (HC n.

742.995/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

No caso vertente, não caracteriza constrangimento ilegal o indeferimento da produção de provas postulada pela Defesa em sede de resposta à acusação, visto que, de forma fundamentada, a suposta autoridade coatora declinou que as diligências pretendidas pela Defesa em nada contribuirão para o deslinde da controvérsia, visto que a resposta de cada um dos requerimentos não afasta nem reúne indícios de autoria ou de participação, ressaltando, ainda, que não restou devidamente justificada a imprescindibilidade das diligências postuladas.

Outrossim
,

ao contrário do que aduz a Defesa, a manutenção da

custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública

e

amparada na especial gravidade

em concreto

da conduta,

tendo sido feita referência aos fundamentos lançados nas decisões por meio das quais fora decretada a prisão preventiva dos acusados, em razão de inexistir

qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos

de tais

decisões.

De

mais a mais,

diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a

adequação

da segregação cautelar do paciente do meio social,

mostrando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Diante do exposto, rogando vênia ao e. Relator, hei por bem divergir de Sua Excelência, para conhecer do
habeas corpus
, por não vislumbrar ausência de pressuposto processual. No entanto, não demonstrado qualquer constrangimento ilegal,
DENEGO A ORDEM
, julgando prejudicado o Agravo Regimental.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

DAR

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 02/08/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Eminentes Pares, na última Sessão, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de impetração de
Habeas Corpus,
em face da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para a ANATEL, VIVO, Polícia Civil, CIODES, Câmara de Vereadores de Linhares e Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

O Relator, Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, não conheceu do
writ,
por entender que
a via eleita pelo impetrante, não é a adequada para impugnar decisão que indefere pedido de produção de provas, sendo cabível somente em casos de evidente constrangimento ilegal, que afete o direito de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, o Desembargador HELIMAR PINTO, instaurou a divergência, para CONHECER do habeas corpus, por não vislumbrar a ausência de pressuposto processual e, no mérito, DENEGOU A ORDEM, julgando prejudicado o Agravo Regimental.

Apesar do profundo respeito pelo voto do Revisor, deixo de aderir à divergência instaurada pelo douto colega.

Isso porque, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
a

impetração de habeas corpus se destina a corrigir eventual ilegalidade, ou abuso de poder, praticada no curso do processo, sobretudo quando houver risco à liberdade de locomoção, sendo que o seu manejo, a fim de discutir questões processuais, deve ser resguardado para situações extremas, quando houver patente ilegalidade a vulnerar em larga escala a ampla defesa.”

(AgRg no RHC n. 94.370/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 30/5/2018.)

No presente caso, não há que se falar em flagrante ilegalidade, na medida em que, o magistrado indeferiu as diligências

solicitadas pela defesa, por entender desnecessárias

ao deslinde da causa, evitando, dessa forma, pleitos de cunho meramente protelatório.

Assim, pedindo vênia ao Des.

HELIMAR PINTO, a quem rendo

minhas homenagens, acompanho o voto da Relatoria

para NÃO CONHECER o present
e

Habeas Corpus,
e
JULGAR
PREJUDICADO

o Agravo Regimental.

É como voto.

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5005974-31.2023.8.08.0000

PACIENTE: WALDEIR DE FREITAS LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402, MAURICIO STEGEMANN DIETER - PR40855, CAIO PATRICIO DE ALMEIDA - PR72429, LEONARDO MENDES ZORZI - PR82648, MARIAH SARTORIO JUSTI - ES26136, LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES32290, MARIANA COELHO DIAS - ES35565

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

WALDEIR DE FREITAS LOPES

contra ato praticado pelo
MM.
JU
IZ
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
-ES
,
q
ue, nos autos do processo nº
0005467-36.2021.8.08.0030, indeferiu a produção de prova solicitadas pela defesa e
mantém
o paciente
preso preventivamente
,
pela suposta
prática do

crime previsto no art. 121, §2º, I e IV,
e art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 73, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu as diligências requeridas em sede de resposta à acusação, bem como a imprescindibilidade das provas requeridas. Afirma, ainda, a ausência de fundamentação da decisão que renovou a prisão preventiva do paciente e a necessidade de sua revogação.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente,
a suspensão da ação penal e a revogação da prisão preventiva, diante da ausência de fundamentação da decisão que revisou a necessidade da custódia cautelar
, confirmando-se a tutela no mérito.

Decisão proferida
em
ID
5218145

indeferindo
a liminar pleiteada.

Agravo Regimental interposto em ID 5284130 insurgindo-se quanto ao indeferimento da suspensão da ação penal.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
5315495
)

e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
5351326
)
opinando pela

denegação
da ordem
.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente.
Explico.

O

Paciente foi denunciado pelo Ministério Público em 23/11/2021,
pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) em face da vítima Jonas Soprani e de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 73, todos do Código Penal) em face da vítima José Roberto Bobbio.

Segundo narra a denúncia, no dia 23.06.2021, por volta das 18h40min, no interior do Bar do Seu Paulo, Avenida Prefeito Samuel Salustiano, Linhares/ES, o paciente e os codenunciados Cosme Damasceno, Genebaldo Carlos Fonseca Junior e José Natalino Alves dos Santos, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em unidade e divisão de tarefas, concorreram para executarem Jonas da Silva Soprani.

Após o recebimento da denúncia, fora oferecida resposta a acusação, na qual a defesa pleiteou a realização de diligências para obtenção de provas, quais sejam, a expedição de ofício:

1. À Anatel, para que informe quantas antenas abrangem as áreas próximas ao crime e qual a área de captação do sinal;

2. À Vivo, para que informe quantos acessos foram feitos ao número de celular do Waldeir, qual terminal solicitou acesso e qual operador acessou aos dados e a data;

3. À Polícia Civil, para que informe se foi realizada perícia nos dados das ERBs ofertadas em sede de inquérito;

4. Ao Ciodes, para que informe o horário que fora realizado o primeiro chamado da ocorrência;

5. À Câmara dos Vereadores de Linhares, para que informe quais gabinetes de vereadores a vítima visitou no ano de 2021;

6. À Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, para que informe em quais datas o paciente teve agenda de reuniões com o Deputado Renzo no ano de 2021.

Tais pedidos foram indeferidos pelo D. Magistrado a quo, sob o fundamento do art. 400, §1º, CPP. Contra essa decisão, impetrou-se o presente habeas corpus.

Verifica-se através da leitura do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal vigente, que “
conceder-se-á ‘
habeas-corpus’
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção
, por ilegalidade ou abuso de poder
”.

Assim,
o habeas corpus é instrumento de tutela do direito de liberdade individual, no sentido de ir, vir e ficar. Em outros termos, desde que a ação constitucional tenha como objetivo precípuo o amparo ao direito de locomoção, ou seja, tenha como objetivo garantir a liberdade física do indivíduo, será juridicamente possível.

Caso contrário, isto é, quando o remédio for utilizado objetivando tutelar bem/interesse diverso do direito de locomoção, faltará a presença da possibilidade jurídica do pedido.

In casu
, não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
mandamus
, eis que
o pleito requerido, produção de provas, não afeta o direito de locomoção do paciente.

Não se ignora o posicionamento jurisprudencial contrário, segundo o qual, frustrada a possibilidade dos acusados produzirem as provas que reputam necessárias, infringe-se a plenitude de defesa e o devido processo legal, de modo a se possibilitar o conhecimento de ofício do
writ.
Porém,
este não é o caso dos autos.

Isso porque
as diligências requeridas pela defesa não se mostram pertinentes ao deslinde da causa, como bem fundamentado pelo D. Magistrado
a quo
(ID 5165981)
,
as quais reputo suficientes para a análise do pedido
:

No caso, constato que as diligências pretendidas pela Defesa em nada contribuirão para o deslinde da controvérsia, até mesmo porque a resposta de cada um dos requerimentos não afasta nem reune indícios de autoria ou de participação.

À guisa de ilustração, é indiferente a quantidade de gabinetes que a vítima tenha, eventualmente, visitado na Câmara de Vereadores.

De igual modo, também é irrelevante a existência de reuniões do acusado WALDEIR DE FREITAS LOPES com Deputados na Assembléia Legislativa, até mesmo porque, na condição de Vereador, é provável que tenha se reunido com outros parlamentares e/ou lideranças políticas. Na mesma linha, a informação quanto à realização ou não de perícias nas ERB's também se mostra desnecessária, uma vez que tal medida pode ser verificada pela própria defesa com o simples cotejo dos autos. Da mesma forma são os requerimentos de expedição de ofícios à ANATEL e à VIVO, pois a quantidade de acessos no aparelho celular, o terminal que o acessou e a quantidade de antenas também são irrelevantes à solução do mérito, devendo ser ressaltado, ainda, que as investigações já apontaram as ERBs utilizadas por cada terminal e, ainda, a Defesa sequer define o que considera "áreas próximas" ao local do crime. Posto isso, indefiro os requerimentos em questão, uma vez que irrelevantes.

E,
como já decidido pelo STJ, “[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF
’” (HC 352.390/DF, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1º/8/2016).

Assim,
entendo que
o magistrado
agiu
amparado no art. 400, §1º, d
o
CPP, que estabelece que “
as provas serão produzidas numa só audiência,
podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias
”.

Ante o exposto, não vejo possível o conhecimento do presente habeas corpus quanto ao ponto referente a produção de provas, considerando que: 1) não pode o presente remédio constitucional ser utilizado como substituto de recurso próprio; e 2) não restou demonstrada a flagrante violação a plenitude de defesa e ao devido processo legal apta a amparar o conhecimento de ofício do
writ
.

Ato contínuo, quanto ao argumento de ausência de fundamentação da decisão que renovou a prisão preventiva do paciente, vejo que o D. Magistrado foi expresso ao afirmar que persistem as circunstâncias anteriormente avaliadas – decisão esta que já foi objeto de impetração perante este E. Tribunal – não havendo alteração fática.

Nesse sentido, destaco que “
é válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado adota trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios
” (AgRg no HC 553643/RS), conforme ocorreu
in casu
.

No mais
,

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO
o presente
Habeas Corpus

e julgo o Agravo Regimental
prejudicado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

HABEAS CORPUS
Nº
5005974-31.2023.8.08.0000

PACIENTE: WALDEIR DE FREITAS LOPES

AUT. COAT. : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Atento ao voto do e. Des. Walace Pandolpho Kiffer, registro que o
julgador
é o destinatário
final
das provas
no processo penal, que têm por objetivo
auxili
á-lo
na formação de seu convencimento
,
de modo que o
indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do juiz,
a quem compete
indeferir aquelas que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias,
con
soante disposição
contid
a
no artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal,
não havendo
que se
falar em cerceamento de defesa o indeferimento
m
otivado.

À luz desse contexto, é de se pontuar que o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“Pode o julgador indeferir a produção da prova ou diligência, fundamentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou protelatória, à luz do princípio do livre convencimento motivado” (HC n
.
742.995/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

No caso vertente, não caracteriza constrangimento ilegal o indeferimento da produção de provas postulada pela Defesa em sede de resposta à acusação, visto que, de forma fundamentada, a suposta autoridade coatora declinou que as diligências pretendidas pela Defesa em nada contribuirão para o deslinde da controvérsia, visto que a resposta de cada um dos requerimentos não afasta nem reúne indícios de autoria ou de participação, ressaltando, ainda, que não restou devidamente justificada a imprescindibilidade das diligências postuladas.

Outrossim
,
ao contrário do que aduz a Defesa, a manutenção da
custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública
e
amparada na especial gravidade
em concreto
da conduta,
tendo sido feita referência aos fundamentos lançados nas decisões por meio das quais fora decretada a prisão preventiva dos acusados, em razão de inexistir
qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamento
s
de tais
d
ecisões.

De
mais a mais
,
diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social,
mostrando
-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Diante do exposto, rogando vênia ao e. Relator, hei por bem divergir de Sua Excelência, para conhecer do
habeas corpus
, por não vislumbrar ausência de pressuposto processual. No entanto, não demonstrado qualquer constrangimento ilegal,
DENEGO A ORDEM
, julgando prejudicado o Agravo Regimental.

HELIMAR PINTO

DESEMBARGADOR

PEDIDO DE VISTA

(Acompanhar Divergência)

Eminentes Pares, na última Sessão, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

A controvérsia, cinge-se em analisar a possibilidade de impetração de Habeas Corpus, em face da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para a ANATEL, VIVO, Polícia Civil, CIODES, Câmara de Vereadores de Linhares e Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

O Relator, Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, não conheceu do writ, por entender que a via eleita pelo impetrante, não é a adequada para impugnar decisão que indefere pedido de produção de provas, sendo cabível somente em casos de evidente constrangimento ilegal, que afete o direito de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, o Desembargador HELIMAR PINTO, instaurou a divergência, para CONHECER do habeas corpus, por não vislumbrar a ausência de pressuposto processual e, no mérito, DENEGOU A ORDEM, julgando prejudicado o Agravo Regimental.

Apesar do profundo respeito pelo voto do Revisor, deixo de aderir à divergência instaurada pelo douto colega.

Isso porque, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a impetração de habeas corpus se destina a corrigir eventual ilegalidade, ou abuso de poder, praticada no curso do processo, sobretudo quando houver risco à liberdade de locomoção, sendo que o seu manejo, a fim de discutir questões processuais, deve ser resguardado para situações extremas, quando houver patente ilegalidade a vulnerar em larga escala a ampla defesa.” (AgRg no RHC n. 94.370/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 30/5/2018.)

No presente caso, não há que se falar em flagrante ilegalidade, na medida em que, o magistrado indeferiu as diligências solicitadas pela defesa, por entender desnecessárias ao deslinde da causa, evitando, dessa forma, pleitos de cunho meramente protelatório.

Assim, pedindo vênia ao Des. HELIMAR PINTO, a quem rendo minhas homenagens, acompanho o voto da Relatoria para NÃO CONHECER o presente Habeas Corpus, e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Regimental.

É como voto.